Tribunal: TJMT
Processo: 1000496-25.2025.8.11.0011
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000496-25.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANDERSON LIMA DA SILVA - CPF: 021.387.582-90 (APELANTE), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), VALDEMIR LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 531.763.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WELDER MARCELL SENA DE FREITAS - CPF: 020.275.661-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), Sergio Reis de Almeida (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Tráfico de drogas
. Posse de munição de uso permitido e restrito.
Sentença condenatóri
a
. Irresignação defensiva.
Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Apreensão de munições em contexto de
narcotraficância
, vinculação à organização criminosa e investigação de crime doloso contra a vida. Periculosidade social e elevado grau de reprovabilidade da conduta. Desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de entorpecente para consumo próprio. Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas. Prova digital e testemunhal que evidenciam a mercancia habitual. Redimensionamento da pena-base. Inviabilidade. Maus antecedentes valorados negativamente. Fração de 1/6 razoável e proporcional. C
ausa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da lei n
.
11.343/2006.
Inaplicabilidade.
Requisitos não preenchidos.
Ausência de bons antecedentes e d
edicação a atividades criminosas.
Membro de organização criminosa. Função de “lojista” do tráfico. Abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena. Impossibilidade. Pena superior a 8 anos. Circunstância judicial desfavorável.
Recurso
desprovido
.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos delitos de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e posse de munição de uso permitido e restrito (artigos 12 e 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003), impondo-lhe a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 596 dias-multa.

2.
A

defesa postula:
(i)
a absolvição dos crimes de posse de munição de uso permitido e restrito, com aplicação do princípio da insignificância; e
(
ii
)

a
desclassificação do delito de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal (artigo 28 da Lei de Drogas); subsidiariamente, requer
(
iii
)
o
redimensionamento da pena-base ao mínimo legal;
(
iv
)

o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
,
na fração de 2/3
; e
(v)
o
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto ou aberto.

II.
Questões em discussão

3. Há
cinco
questões em discussão: (i)
saber se a posse de 10 munições desacompanhadas de arma de fogo, em contexto de tráfico de drogas com vinculação à organização criminosa e investigação de homicídio, admite a aplicação do princípio da insignificância
; (
ii
)
definir se os elementos probatórios autorizam a desclassificação do narcotráfico para posse de entorpecente para consumo pessoal
; (
iii
)
verificar se a pena-base foi corretamente exasperada em razão dos maus antecedentes;
(
i
v
)
saber se o réu preenche os requisitos cumulativos para a incidência da causa da diminuição do tráfico privilegiado, inclusive diante alegação de
bis in idem
; e
(
v
)
definir se o regime inicial fechado está
adequadamente
fundamentado
.

III.
Razões de decidir

4.
O princípio da insignificância não se aplica aos crimes de posse de munição de uso permitido e restrito quando as circunstâncias concretas revelam periculosidade social e elevado grau de reprovabilidade
.

5.
A apreensão de 10 munições de três calibres distintos — incluindo 7 de calibre 9mm, de uso restrito — em contexto de flagrante de tráfico de drogas e no curso de investigação de homicídio afasta a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material, pois os vetores exigidos pelos Tribunais Superiores para a incidência do postulado não estão presentes
.

6.
A materialidade e a autoria
do crime de tráfico de drogas
estão comprovadas por conjunto probatório harmônico, integrado por laudos periciais, depoimentos de policiais civis colhidos sob contraditório e prova digital extraída do aparelho celular do réu
.

7
.
Os diálogos recuperados demonstram que o apelante comercializava entorpecentes de forma habitual, exercendo a função de "lojista" em organização criminosa. A tentativa de descarte de 25 gramas de cocaína no vaso sanitário, no momento da abordagem policial, reforça a destinação mercantil da substância
.

8
.
A condição de usuário de drogas não afasta, por si só, a responsabilização pelo crime de tráfico, sobretudo quando a posse do entorpecente é acompanhada de elementos externos indicativos de destinação mercantil, nos termos do Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
.

9
.
O crime de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, conforme o Enunciado Orientativo n. 7 desta Corte
.

10
.
A pena-base foi corretamente exasperada na fração de 1/6 em razão dos maus antecedentes do réu, consubstanciados em condenação criminal transitada em julgado em 18 de fevereiro de 2025
.
A fração aplicada é compatível com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o Enunciado
Orientativo n.
39
d
a Turma de Câmaras
Criminais
Reunidas deste Tribunal e precedente do STJ.

11
.
O art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa. O réu não ostenta bons antecedentes, pois possui condenação criminal anterior com trânsito em julgado antes da sentença. Além disso, os elementos probatórios demonstram dedicação habitual ao tráfico de drogas e vínculo com organização criminosa, o que afasta a figura do traficante eventual
.

12
.
Os maus antecedentes fundamentam a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, com fulcro no art. 59 do Código Penal
, já o
afastamento da minorante do tráfico privilegiado, por sua vez, apoia-se em elementos autônomos e distintos: a dedicação a atividades criminosas e o vínculo com organização criminosa, demonstrados pela análise do aparelho celular e pelas declarações do próprio réu
, não havendo que se falar em
bis in idem
.

13
.
A pena definitiva de 9 anos e 4 meses de reclusão impõe, por si só, o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º,
alínea
“
a
”
, do Código Penal. A existência de circunstância judicial desfavorável — maus antecedentes — reforça a inadequação de regime mais brando, conforme autoriza o § 3º do mesmo dispositivo
.

IV.
Dispositivo e teses

14
.
Recurso desprovido
.

Teses de julgamento:
“1.

O princípio da insignificância não se aplica aos crimes de posse de munição de uso permitido e restrito quando as circunstâncias concretas revelam periculosidade social e elevado grau de reprovabilidade, especialmente quando a apreensão ocorre em contexto de
outros crimes
. 2. A desclassificação do tráfico de drogas para posse para consumo pessoal é incabível quando o conjunto probatório demonstra a comercialização habitual de entorpecentes e a atuação do agente como fornecedor em organização criminosa. 3. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais; a ausência de bons antecedentes, por si só, impede sua incidência, independentemente da primariedade técnica do agente. 4. Não
há bis in idem
quando os maus antecedentes fundamentam a exasperação da pena-base e o afastamento da minorante do tráfico privilegiado se apoia em elementos autônomos, consistentes na dedicação a atividades criminosas e no vínculo com organização criminosa.
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
.
33,
§§
2° e 3°, 59 e 63;
Lei n. 10.826/2003
,
arts
.
12 e 16,
caput
;
Lei n. 11.343/2006
,
arts
. 28,
33,
caput

e

§ 4º
; Decreto n. 11.615/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Embargos de Declaração em Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 3.115.002/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma;
j. em
: 14 de abril de 2026;

STJ, Recurso Especial n. 2.183.766/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; j. em: 11 de junho de 2025;
TJMT, Apelação Criminal n. 1000064-19.2023.8.11.0094, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal;
j. em
: 26 de março de 2025;

TJMT, Apelação Criminal n. 1010021-53.2024.8.11.0015, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; j. em: 3 de março de 2026; TJMT, Apelação Criminal n. 1010662-11.2023.8.11.0004, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal;
j. em
: 2 de dezembro de 2025; TJMT, Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 3, 7, 8 e 39
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Vanderson Lima da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que o condenou à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 596 dias-multa, pelos delitos de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e posse de munição de uso permitido e restrito (artigos 12 e 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003).

Em síntese, a
defesa
postula, no mérito,
(i)
a absolvição dos crimes de posse de munição de uso permitido e restrito, com aplicação do princípio da insignificância; e
(
ii
)

a
desclassificação do delito de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal (artigo 28 da Lei de Drogas); subsidiariamente, requer
(
iii
)
o
redimensionamento da pena-base ao mínimo legal;
(
iv
)

o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
,
na fração de 2/3
; e
(v)
o
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto ou aberto (Id. 343596914).

O
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, manifestou
-se
pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso (Id. 343596917).

O douto
Procurador de Justiça
, Dr. Adriano Augusto
Streicher
de Souza, opinou pelo
desprovimento
do recurso, em parecer assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO. RECURSO DEFENSIVO. MÉRITO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DAS CONDUTAS DOS ARTS. 12 E 16 DA LEI 10.826/03. ALEGADA AUSÊNCIA DE PERIGO CONCRETO ANTE A APREENSÃO DE MUNIÇÕES SEM ARMA DE FOGO. IMPROCEDENTE. DELITOS DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. POTENCIAL LESIVO COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL. APREENSÃO EM CONTEXTO DE TRÁFICO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ALTERNATIVAMENTE, PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. IMPROCEDENTE. MAUS ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E TENTATIVA DE DESTRUIÇÃO DE ENTORPECENTES QUE EVIDENCIAM MERCANCIA. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDENTE. VÍNCULO DO AGENTE COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MENSAGENS QUE DEMONSTRAM ATIVIDADE DE MERCANCIA. REGIME FECHADO MANTIDO EM RAZÃO DA PENA SUPERIOR A OITO ANOS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (Id. 347625351).

Os autos estão sujeitos à revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso de apelação.

Infere-se da peça acusatória que, no dia 12 de fevereiro de 2025, por volta das 6h30min, em residência particular situada no município de Mirassol D’Oeste/MT, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido no contexto de investigação de homicídio (autos n. 1000178-42.2025.8.11.0011), o apelante foi encontrado guardando e tendo em depósito 1 porção de substância análoga à cocaína para fins de comercialização.

Também foram encontradas 1 munição de calibre .38, 7 munições de calibre 9mm e 2 munições de calibre .380, todas sem autorização legal.

Diante dos fatos apurados, imputou-se ao acusado a prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e posse de munição de uso permitido e restrito (artigos 12 e 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003), em concurso material (artigo 69 do Código Penal) – Id. 343596872.

A denúncia foi recebida em 6 de maio de 2025 (Id. 343596886) e
,
após regular instrução processual, sobreveio sentença
que
julg
ou
procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante à pena total de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 596 dias-multa (Id. 343596908).

Irresignada, a defesa postula
(i)
a absolvição quanto aos crimes de posse de munição de uso permitido e restrito, ao argumento de que a apreensão de 10 munições, ao todo, desacompanhad
a
s de arma de fogo, configuraria conduta materialmente atípica, impondo-se a incidência do princípio da insignificância.

A tese não comporta acolhimento.

Como assentado pelo
Parquet
, o princípio da bagatela constitui construção doutrinária e jurisprudencial destinada a afastar, em hipóteses excepcionais, a tipicidade material d
o fato
, desde que preenchidos, cumulativamente, os vetores fixados pelos Tribunais Superiores, quais sejam: i) mínima ofensividade da
ação imputada
;
ii
) ausência de periculosidade social;
iii
) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Os crimes previstos nos artigos 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003 tutelam a incolumidade pública e a segurança coletiva, qualificando-se como delitos de perigo abstrato, nos quais o legislador presume o risco à
sociedade
decorrente da posse irregular de armas, acessórios ou munições, independentemente da demonstração de dano concreto.

Essa natureza jurídica, embora não impeça, de modo absoluto, a análise da tipicidade material em hipóteses excepcionalíssimas, impõe especial cautela no reconhecimento da
bagatela
, sobretudo quando
as peculiaridades do caso revelam
incremento d
o potencial lesivo da prática imputada
.

Nessa perspectiva, não basta a pequena quantidade de
cartuchos
apreendid
o
s
para o reconhecimento da atipicidade material,
sendo imprescindível que as circunstâncias concretas revelem a absoluta inexistência de risco relevante ao bem jurídico tutelado.

Embora o Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal, admita, em situações
extraordinárias
, a incidência do
referido postulado
nos delitos envolvendo posse de munição desacompanhada de arma de fogo, tal compreensão não se aplica quando o
cenário probatório evidencia
maior reprovabilidade da conduta ou periculosidade social da ação.

É precisamente o que ocorre no caso dos autos, pois
o material bélico foi
localizad
o
durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido no curso de investigação relacionada a crime de homicídio, ocasião em que também se constatou, em flagrante, a prática d
o tráfico de drogas, elementos que
afastam a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material
.

A propósito, cito precedente
do próprio Superior Tribunal de Justiça:

“6. A alegação de utilização de elementos estranhos ao tipo penal também é afastada, porque o acórdão embargado expressamente considerou que as munições ilegais foram apreendidas na residência do embargante em cumprimento de mandado de busca e apreensão fundado em suspeita de envolvimento com tráfico de drogas e homicídios, ressaltando a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a apreensão de munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, em contexto de flagrante por crime de tráfico de drogas afasta a incidência do princípio da insignificância, de modo que tais circunstâncias fáticas integram a avaliação da ofensividade da conduta e não configuram omissão.” (STJ, Embargos de Declaração em Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 3.115.002/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 14 de abril de 2026; data da publicação: 22 de abril de 2026).

Além disso, o Relatório Policial
n. 2025.13.97647,
elaborado a partir da análise dos dados extraídos do aparelho celular apreendido em poder do apelante, periciado no Laudo n. 214.2.16.9067.2025.034589-A01, apontou sua inserção em grupo de WhatsApp composto por integrantes da facção “Comando Vermelho”, bem como indicou, a partir dos diálogos examinados, que ele exerceria a função de “lojista” na organização, fornecendo substâncias ilícitas (Id. 343596901).

No mesmo sentido, o
investigador da Polícia Civil
Valdemir Lacerda da Silva Campos afirmou, em
juízo
, que o próprio apelante teria relatado que
o
s
artefatos
haviam sido deixad
o
s sob sua guarda por
membros
d
o referido grupo criminoso
(Relatório de Mídias - Id. 343596897),
dado que
reforça o contexto de
vinculação à organização
.

Soma-se a isso a conclusão constante do Laudo Pericial n. 531.2.13.9047.2025.009017-A01, segundo a qual as 10 munições
- 1 de calibre .38, 2 de calibre .380 e 7 de calibre 9mm, estas classificadas como de uso restrito nos termos do Decreto n. 11.615/2023 -
apresentavam eficiência para disparo (Id. 343596859),
elemento
que não pode ser desconsiderad
o diante do ambiente delitivo
em que
ocorreu a apreensão
.

Desse modo, o substrato probatório evidencia
que o fato i
mputad
o
ao apelante não se reveste de irrelevância penal, mas, ao contrário, insere-se em cenário de acentuada gravidade concreta, relacionado à investigação de homicídio, à prática d
o narcotráfico
e a indícios de vinculação a organização criminosa.

Tal
panorama
revela efetiva periculosidade social e elevado grau de reprovabilidade, incompatíveis com a incidência do princípio da insignificância.

A conclusão, ademais, harmoniza-se com a orientação desta Terceira Câmara:

“8. O princípio da insignificância não incide no crime de posse irregular de munição, pois tal conduta ofende a segurança pública e, no caso concreto, ficou demonstrada a periculosidade social da ação, não pode ser considerada penalmente irrelevante.” (TJMT, Apelação Criminal n. 1000064-19.2023.8.11.0094, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 26 de março de 2025; data da publicação: 10 de abril de 2025).

Esclareço, por oportuno, que, embora a defesa invoque como fundamento jurídico o julgamento do
Agravo Regimental no Recurso Especial n.
1.968.161/PA, também de relatoria do Ministro Joel
Ilan Paciornik
, tal precedente não se amolda à hipótese vertente, porquanto, diferentemente do que se verifica na espécie, a pretensão absolutória não envolve apreensão isolada de pequena quantidade de munições, mas posse de material bélico eficiente em ambiente de criminalidade organizada, tráfico de drogas e investigação por crime doloso contra a vida, dados que evidenciam a ausência de similitude fática entre os precedentes e impedem a aplicação automática da orientação.

Assim, diante da eficiência
dos cartuchos
apreendid
os e
da
s

particularidades que
circund
aram
a prática delitiva, mostra-se inviável reconhecer a atipicidade material.

Rejeita-se, portanto, o pleito absolutório fundado na aplicação do princípio da insignificância, mantendo-se a condenação d
e

Vanderson Lima da Silva
pelos crimes previstos nos artigos 12 e 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Melhor sorte não assiste à defesa ao requerer a
(
ii
)
desclassificação do delito de tráfico de drogas para

consumo pessoal
, nos termos do
artigo 28 da Lei de Drogas.

A
materialidade
e a
autoria
delitivas estão comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante n. 77.3.2025.2551 (Id. 343596385), pelo Boletim de Ocorrência n. 2025.45004 (Id. 343596387), pelo Termo de Apreensão n. 2025.16.63864 (Id. 343596389), pelo Auto de Busca Domiciliar (Id. 343596388), pelo Laudo Pericial n. 531.3.10.9047.2025.007712-A01 do material proscrito (Id. 343596392), pelo Laudo Pericial n. 214.2.16.9067.2025.034589-A01 do aparelho celular
e
Relatório Policial
n. 2025.13.97647
(Id. 343596901),
bem como
pela prova
testemunhal produzida em juízo,

elementos
que, analisados em conjunto,
ratificam a narrativa

acusatória
.

Com efeito, o
investigador da Polícia Civil

Valdemir Lacerda da Silva Campos
narrou, em
juízo
, que a equipe policial se dirigiu à residência do apelante para cumprir mandado de busca e apreensão expedido nos autos n. 1000178-42.2025.8.11.0011, instaurados para apuração de crime de homicídio
.

Relatou que, ao ingressarem no imóvel,
os policiais
encontraram o acusado no banheiro,
ocasião
em que ele
tentava
dispensa
r
substâncias ilícitas no vaso sanitário
. A tentativa, segundo se extrai do relato, obteve êxito parcial, pois, embora o réu tivesse declarado que estava com
25
gramas
de substância de uso proscrito,
foram apreendidos apenas 6,905 g do material remanescente.

O depoente acrescentou que o acusado teria informado ser integrante de facção criminosa, na qual exerceria a função de “lojista” do tráfico.

D
urante as buscas, foram localiza
da
s munições dos calibres 9 mm, .38 e .380
, tendo o próprio réu declarado que as recebera
de
outros membros do grupo criminoso do
qual
fazia parte
,
a fim de mantê-las
sob sua guarda.

Narrou
, ainda, que o nome d
e

Vanderson Lima da Silva
surgiu no curso da investigação de outro crime contra a vida
,
praticado, em tese, com a mesma motocicleta utilizada no fato apurado
no curso dos autos
n. 1000178-42.2025.8.11.0011

(Relatório de Mídias - Id. 343596897).

Tal versão foi ratificada, em sua essência, pelo
agente civil
Welder

Marcell
Sena de Freitas
, que, perante a
autoridade judiciária
, confirmou que o
apelante
tentou se desfazer do entorpecente ao acionar a descarga d
o vaso

sanitário
,
razão pela qual a guarnição precisou remover o referido aparelho
, ocasião
em
que fo
i localizada e

arrecadada

a substância ilícita dispensada
(Relatório de Mídias - Id. 343596897).

Nesse contexto, os depoimentos judiciais dos agentes públicos, além de revelarem harmonia entre si, são compatíveis com a prova documental produzida durante a persecução penal, especialmente o Relatório Policial n. 2025.13.97647, elaborado a partir dos dados extraídos do aparelho celular apreendido, no qual se registrou a inserção do réu em grupo de WhatsApp composto por integrantes da facção “Comando Vermelho”, ambiente em que eram travadas conversas relacionadas à comercialização de entorpecentes (Id. 343596901).

Do referido documento, infere-se diálogo entre o apelante - identificado pelas alcunhas de “Russo” ou “Amazonas” - e interlocutor identificado como Luiz, oportunidade em que este questiona se ele dispunha de “chá”, expressão utilizada no meio ilícito para se referir a droga. Em resposta, o acusado afirmou: “
Opa meu irmão boa tarde, desculpa a demora
pra
responder, é porque eu
tava
no trabalho, agora que eu vim ver sua mensagem. Eu não tenho não meu irmãozinho
”.

Além disso, em outra oportunidade, o réu recebeu nova mensagem, enviada por pessoa não identificada, na qual se indagava sobre a disponibilidade de material de uso proscrito, nos seguintes termos: “Ô

R
usso
,
se aparecer uns dois corre de duas bala
s
de cem aí
,
mano? Joga aqui
pra
mim,
pra
mim
tá
comprando
esses bagulho
aqui
,
mano, na moral?
Dá
esse fortalecimento aí
pra
mim hoje?”
.

Tais mensagens, analisadas em conjunto com a prova oral judicializada, reforçam a conclusão de que o apelante não mantinha relação meramente eventual com a traficância, tampouco autorizam deduzir que as substâncias encontradas em sua residência, embora em pequena quantidade, destinavam-se ao uso próprio.

Ao revés, os apontamentos investigativos conferem credibilidade à narrativa dos policiais civis, segundo a qual o próprio acusado teria admitido integrar a organização criminosa “Comando Vermelho”, na qual era responsável pelo fornecimento de entorpecentes a outros membros do grupo.

A esse quadro soma-se o
interrogatório

judicial,
ocasião em
que o apelante, embora tenha negado integrar grupo criminoso organizado, admitiu
a posse
da substância d
e
uso proscrito e
,
ao perceber a
presença da
equipe policial
em sua residência, tentou descartá-la
no vaso sanitário
(
Relatório de Mídias - Id. 343596897)
.

Em vista disso,
e
mbora
a defesa
busque

desqualificar a palavra dos
agentes de segurança
,
os relatos
prestados sob o crivo do contraditório revelam-se idôneos e suficientes para subsidiar o decreto condenatório, pois são coerentes entre si, encontram respaldo nos demais elementos informativos e periciais - inclusive no reconhecimento do apelante quanto à posse do entorpecente - e não há nos autos
qualquer indicativo de animosidade anterior, perseguição pessoal ou motivo escuso
para falsa incriminação,
em consonância com o

Enunciado Orientativo n
.
8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
.

A propósito, a alegação defensiva de que o réu seria mero usuário não afasta, por si só, a responsabilização pelo delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, sobretudo quando a própria admissão da posse de entorpecente vem acompanhada de elementos externos indicativos da destinação mercantil da substância, compreensão que encontra respaldo no
Enunciado Orientativo n
.

3
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dest
e

Tribunal.

Além disso, para a configuração da referida infração, não se exige que o agente seja surpreendido no exato momento da mercancia, haja vista a pluralidade de núcleos típicos que compõem o tipo penal, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no dispositivo supramencionado, conforme entendimento cristalizado pelo
Enunciado Orientativo n
.

7

desta Instância Revisora.

Consequentemente,
a admissão do
apelante
quanto à posse da substância ilícita, embora apresentada sob a perspectiva defensiva de uso próprio, deve ser valorada em conjunto com a tentativa de descarte do material,
as mensagens
extraíd
a
s do aparelho celular, a indicação de que exerceria a função de “lojista” e a apreensão de munições recebidas de integrantes da facção criminosa à qual pertenceria
.

Tais elementos
, analisados
de forma global
, tornam segura a conclusão de que a conduta foi corretamente subsumida ao crime de tráfico de drogas
.

Em reforço, cito precedente de minha relatoria no qual, diante de arcabouço probatório semelhante - marcado sobretudo pelos diálogos indicativos de comercialização habitual de drogas -, foi afastada a tese de posse para uso exclusivo:

“5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, pelos depoimentos policiais e, especialmente, pela prova digital obtida mediante autorização judicial. Os diálogos extraídos do celular do apelante demonstram a comercialização habitual de substâncias entorpecentes, o que afasta a tese de posse para uso exclusivo.” (TJMT, Apelação Criminal n. 1010021-53.2024.8.11.0015, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 3 de março de 2026; data da publicação: 17 de março de 2026).

Nesse panorama, não prospera a tentativa defensiva de sobrepor o depoimento da testemunha Sérgio Reis de Almeida ao restante do substrato probatório, pois, embora o relato do vizinho do réu tenha sido considerado por este Relator na formação de seu livre convencimento motivado, ele não se mostra suficiente para infirmar a prova produzida durante a persecução penal, especialmente diante

d
a apreensão da substância ilícita na residência do apelante,
d
a tentativa de descarte do entorpecente,
da
s
mensagens
indicativ
a
s de mercancia e
d
os
dados
que apontam sua atuação como “lojista” em contexto faccionado
.

Dessa forma, estando sobejamente
comprovadas
a materialidade e a autoria d
o delito
, mantenho a condenação de
Vanderson Lima da Silva

também como incurso no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Superadas as teses de mérito, passo ao exame do pleito subsidiário de
(
iii
)
redimensionamento
da pena-base ao mínimo legal, o qual, embora não tenha sido acompanhado de fundamentação específica pela defesa, não merece acolhimento.

O magistrado elevou a pena-base exclusivamente em razão dos maus antecedentes do réu, consubstanciados na condenação criminal proferida nos autos n. 1000858-61.2024.8.11.0001, com trânsito em julgado em 18 de fevereiro de 2025.

Para tanto, aplicou a fração de 1/6 sobre a reprimenda mínima abstratamente cominada, patamar admitido pelo Superior Tribunal de Justiça
para
a valoração de
circunstância judicial desfavoráv
el, desde que observadas a razoabilidade e a proporcionalidade (
STJ, Recurso Especial n. 2.183.766/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data do julgamento: 11 de junho de 2025; data da publicação: 23 de junho de 2025).

Ademais, conforme dispõe o
Enunciado Orientativo n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,

“
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para a fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio do juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

À luz desse entendimento, a exasperação da sanção na fração de 1/6, fundada em uma única circunstância judicial negativa - maus antecedentes -, mostra-se fundamentada e compatível com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis, razão pela qual deve ser mantida.

No tocante ao pleito de
(
iv
)

reconhecimento da causa de diminuição d
e
pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
, a defesa sustenta que o Juízo singular teria incorrido em
bis in idem
ao utilizar os maus antecedentes tanto para elevar a pena-base quanto para afastar a benesse legal,
bem como que o apelante preencheria os requisitos legais para a incidência da minorante, por ser tecnicamente primário, não se dedicar a atividades criminosas, não integrar organização criminosa e ter sido flagrado com quantidade ínfima de droga
.

A irresignação, igualmente, não comporta acolhimento.

O referido dispositivo legal estabelece que a pena poderá ser reduzida de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja
primário
, possua
bons antecedentes
,
não se dedique a atividades criminosas
e
não integre organização criminosa
, requisitos de
natureza cumulativa
.
Trat
a-se,
portanto
, de benesse dirigida ao traficante eventual, cuja atuação não se insere em contexto de habitualidade
delitiva
ou estruturação criminosa.

Fixadas essas premissas, observa-se, de início, que o réu não ostenta bons antecedentes, pois, como mencionado anteriormente, possui condenação criminal nos autos n. 1000858-61.2024.8.11.0001.

Assim, embora seja tecnicamente primário, tal circunstância não é suficiente para autorizar a incidência da causa redutora, uma vez que a lei exige, cumulativamente, primariedade e bons antecedentes.

Registra-se, a propósito, que a
primariedade
se relaciona
à ausência de condenação anterior transitada em julgado
antes da prática do novo delito, nos termos do
art
igo
63 do C
ódigo
P
enal
,
ao passo que
os bons antecedentes
dizem respeito ao histórico criminal do agente e podem ser negativamente valorados quando existente
condenação
definitiva por fato anterior, ainda que o trânsito
em julgado
tenha ocorrido após a infração penal ora apurada, desde que antes
da sentença
.

De todo modo, não há que se falar em
bis in idem
, pois o afastamento da causa de diminuição de pena não se apoia na existência de condenação anterior - circunstância judicial valorada na primeira fase da dosimetria, com fulcro no artigo 59 do Código Penal -, mas em elementos diversos e autônomos extraídos do acervo probatório, os quais evidenciam dedicação a atividades criminosas e vinculação a organização criminosa.

Com efeito, a análise do aparelho celular demonstrou que o acusado mantinha atuação habitual na comercialização de drogas, participando de grupo de WhatsApp composto por integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho” e travando diálogos relacionados à venda de entorpecentes.

Agrega-se a esse quadro a informação de que exerceria função de “lojista” do tráfico, bem como a apreensão de munições que, segundo declarado pelo próprio réu aos policiais, teriam sido recebidas de membros do grupo criminoso ao qual estaria vinculado.

Tais elementos afastam a figura do traficante eventual ou ocasional e revelam a incompatibilidade com a finalidade da causa especial de
diminuição de pena, ainda que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva
, porquanto o pequeno montante de entorpecente, isoladamente considerado, não prevalece sobre o substrato fático-probatório indicativo de dedicação a atividades criminosas e vínculo com organização criminosa, consoante orientação desta Instância Revisora (TJMT, Apelação Criminal n. 1010662-11.2023.8.11.0004, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 2 de dezembro de 2025; data da publicação: 16 de dezembro de 2025).

Dessarte, ausente o preenchimento cumulativo dos requisitos necessários à incidência da minorante prevista no
artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
, afasto o pleito defensivo.

Por fim, quanto ao pleito de
(v)

abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto ou aberto
, verifica-se que a pena definitiva foi fixada em 9 anos e 4 meses de reclusão, circunstância que, por si só, impõe o regime fechado, nos termos do artigo 33,
§
2°, do Código Penal.

Ademais, a existência de circunstância judicial desfavorável, consistente nos maus antecedentes, também reforça a inadequação de regime mais brando, conforme autoriza o
§
3° do mesmo dispositivo legal.

Portanto, afasto o pleito de abrandamento do regime prisional, mantendo-se o estabelecido em sentença.

Diante do exposto, em
consonância com o
parecer ministerial,
conheço do recurso
de apelação e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente
o
édito condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026